Tribunal: TJMT
Processo: 1007254-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007254-92.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAZZERIS TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 07.853.119/0001-56 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007254-92.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – OFENSA À COISA JULGADA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE ADVERSA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ESCOLHIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007254-92.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO: LAZZERIS TRANSPORTES LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Itaú Unibanco S.A.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Homologado o cálculo pelo Juízo, sem que houvesse manifestação do executado, mostra-se descabida aproveitar da intimação de outro ato, para apresentação da impugnação por meio de exceção de pré-executividade, porquanto operada a preclusão.

Alega que o v. acórdão se apresenta omisso quanto à coisa julgada apontada no recurso. No ponto, aduz que a insurgência não diz com o cálculo realizado pela contadoria, mas sim, contra a inclusão de valores dos quais não foi condenado. Assevera que o cálculo homologado inseriu o valor de danos materiais excluídos pelo acórdão, o que fere a coisa julgada.

Diz também omisso, quanto ao enriquecimento sem causa.

Requer o provimento dos embargos de declaração a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação do efeito infringente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007254-92.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões quanto a coisa julgada e o enriquecimento sem causa.

Com efeito, o Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo ora embargante no cumprimento de sentença movido por Lazzeris Transportes Ltda..

De acordo com o banco embargante, o cálculo homologado pelo Juízo inseriu valores que teriam sido excluídos no v. acórdão proferido no recurso de apelação e, nesse contexto, gera o enriquecimento ilícito da parte ora embargada.

Sucede que, como bem consignado no v. acórdão, da decisão que homologou o cálculo apresentado pela exequente, aqui embargada, o banco embargante não se manifestou. Também quedou inerte ao ser intimado para pagar.

Por sua vez, após a realização da penhora on line, sustentou um excesso de execução, o que foi reconhecido pela exequente. Concretizado o bloqueio, o banco devedor pugnou pela conversão para penhora, para que pudesse impugnar, o que foi indeferido, em razão da preclusão consumativa.

Ora, por certo, trata-se de
apresentação da impugnação extemporânea, por meio de exceção de pré-executividade, porquanto operada a preclusão.

Diante dessa negativa, opôs Exceção de Pré-Executividade, o que foi rejeitada.

Nesse contexto, a toda evidência, o banco embargante pretendeu se aproveitar de intimação de outro ato para revivificar a manifestação quanto ao cálculo apresentado e homologado pelo Juízo, o que se mostra descabido.

Assim, não há que se falar em ofensa a coisa julgada ou enriquecimento ilícito da parte adversa.

Constata-se, portanto, que o banco embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

Vale dizer, os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os declaratórios a esse fim.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/3/2017, DJe 29/3/2017)

Soma-se o entendimento pacificado do STJ, no sentido de que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio a confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgado apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(
EDcl no MS n. 21.315/DF).

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021